Tribunal: TJES
Processo: 5003536-96.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003536-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUCIANA CRISTOVAO SOUZA ALEMONGE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - TEMA 1184 DO STF - RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA ANULADA.

1 - A sentença foi proferida em desacordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, postulou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias e em seguida comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

2 - Além disso, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

3 - Agravo interno provido. Decisão reformada paara anular a sentença.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos dar provimento ao recurso nos temos do voto da Des. Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,

Município de Cachoeiro de Itapemirim
(Id. 10255847), ver reformada a decisão monocrática
(
I
d
.
10030952
),

que
negou provimento ao
apelo.

Irresignado, o agravante reprisa os fundamentos tecidos no recurso pretérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5003536-96.2023.8.08.0011

Agravante:

Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Agravada:

Luciana Cristóvão Souza Alemonge

Relatora:

Des. Subst. Vânia Massad Campos

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 08/04/2023 visando à satisfação de débito tributário no valor
de R$7.214,26 (sete mil, duzentos e quatorze reais, vinte e seis centavos) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8.006/2022).

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, postulou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias e em seguida comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

Embora o magistrado singular argumente acerca de divergência do título levado a protesto, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
da eminente relatora para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência.

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
se insurgira, no apelo pretérito, contra sentença que extinguira o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Negado provimento ao apelo monocraticamente, o agravante reprisa os fundamentos expendidos no apelo, a saber: i) nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para execuções fiscais propostas antes do julgamento do
leading case
; iii) risco de impacto nas contas municipais em razão da extinção em massa de execuções fiscais abaixo de R$ 10 mil; iv) violação aos princípios da segurança jurídica, autonomia dos entes federados e inafastabilidade da jurisdição; v) ausência de requisitos legais para extinção do feito; vi) comprovante de protesto da CDA; vii) violação ao princípio da eficiência administrativa.

Pois bem.

Preliminarmente, o ente municipal requer a anulação da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Todavia, os aludidos vetores visam a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, efetivo contraditório, uma vez que o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, preleciona Nelson Nery Junior
1
:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV)”.

Nada obstante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa.

Nesse cenário, como bem ressalta o eminente Ministro Herman Benjamim
2
,
“
não há
que se
falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
”
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes.
2.
Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 5001737-86.2021.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Não se há de falar, portanto, em inobservância do devido processo legal, nem tampouco em suspensão do processo para adoção de medidas preliminares, que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento do feito executivo e, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo, seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

A propósito, adentrando o mérito, no dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião, salientara a eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Em síntese, a extinção da execução fiscal de pequeno valor decorre da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir), não sendo uma simples faculdade da Fazenda Municipal.

Nesse desiderato, após o julgamento do RE 1.355.208 pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, que reputou legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Logo, satisfeitos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ, a sentença não merece reparo.

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso primevo, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

1
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212)

2
(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Pedindo vênia ao entendimento lançado no voto de relatoria, ACOMPANHO a divergência pelo provimento do recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 02/12/2024 a 06/12/2024:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 5003536-96.2023.8.08.0011

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA:
LUCIANA CRISTÓVÃO SOUZA ALEMONGE

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, a questão objeto de controvérsia refere-se ao cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 1184 firmado pelo Excelso Supremo Tribunal, em conjunto com a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A
Eminente Desembargadora Substituta, ora Relatora
, proferiu voto no sentido de manter a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante, sob o fundamento de que o título protestado acostado aos autos não corresponde à CDA que aparelha o feito executivo.

A
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
, por sua vez, inaugurou divergência, sustentando que o documento acostado, em verdade, trata-se de “CDA protesto”, com a formação de um novo número de documento, embora se refira ao mesmo título executivo.

Em seguida, os
Eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira
acompanharam a divergência suscitada.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto e, sem delongas, entendo por
acompanhar o voto divergente
.

Isso porque me coaduno com o argumento da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões ao aplicar o entendimento acerca da denominada “CDA protesto”, de forma que, diferentemente do exposto no voto condutor de relatoria, está cumprido o requisito atinente à comprovação de protesto da dívida.

Em igual sentido, verifica-se que o Município também cumpriu com todos os requisitos cumulativos a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma municipal sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor;

2)
A inexistência de paralisação do processo há mais de um ano;

3)
A existência de tentativa de conciliação pela existência de lei geral de parcelamento, bem como o protesto do título.

Portanto, feitas essas considerações, rogando vênia ao entendimento da Eminente Desembargadora Relatora e em atenção aos fundamentos acima expostos,
acompanho
o voto divergente da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de dar provimento ao recurso e, por conseguinte, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora